Tribunal: TJMT
Processo: 1005008-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005008-89.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 049.644.311-93 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1005008-89.2022.8.11.0000

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE VISITAÇÃO AO COMPANHEIRO, QUE CUMPRE PENA NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – IMPETRANTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – FUNDAMENTO QUE NÃO AUTORIZA O INDEFERIMENTO DO DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 41, X, DA LEP –
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O direito de visitação, que objetiva a ressocialização do apenado, tem expressa previsão legal no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais e não pode ser negado à companheira do condenado, pelo fato de ela responder ação penal pelo crime de tráfico de drogas, que não obsta o gozo de direitos individuais. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1005008-89.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que indeferiu a autorização para sua entrada na Penitenciária Central do Estado, na condição de visitante do recuperando FAGNER MORAES DOS SANTOS, com quem mantém união estável e possui uma filha em comum.

Verbera que teve seu direito líquido e certo violado, uma vez que, a despeito de responder ação penal, não ostenta condenação, devendo prevalecer os princípios da presunção da inocência e da não culpabilidade.

Assevera que a proibição é
“manifestamente ilegal”
, razão pela qual almeja a concessão da segurança, a fim de que lhe seja assegurado o direito de visita ao seu cônjuge reeducando.

A liminar foi deferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1005008-89.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como já registrei quando da análise do pedido liminar, reitero que a via mandamental eleita pela impetrante para defesa do alegado direito líquido e certo, tem rito célere e abreviado, sem dilação probatória, demandando prova pré-constituída, mas os parcos documentos trazidos na exordial não autorizam a cognição plena do pleito.

É dever da parte instruir corretamente a peça vestibular com a documentação que demonstre a alegada violação do direito líquido e certo, especialmente quando representada por advogado, como é o caso dos autos.

Nada obstante, em consulta aos Sistemas SEEU e PJE, pude ter
acesso integral ao PEP no 0001137-93.2008.8.11.0021
, bem como à
ação penal n. 0006589-35.2019.8.11.0042
, na qual a impetrante figura como ré, juntamente com FAGNER.

A decisão impugnada é a seguinte:

“Vistos etc.

Consta dos autos pleito defensivo que visa a autorização para entrada da senhora Flávia Barbosa dos Santos à Unidade Penitenciária em que o recuperando FAGNER MORAES DOS SANTOS encontra-se segregado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária, sob o argumento que a pretensa visitante, supostamente, praticou crime doloso dentro de unidade prisional.

Pois bem. De proêmio, à luz do art. 128, inciso III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, verifica-se que "o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso”.

Ora, ainda que a Carta Magna Brasileira, em seu art. 5o, inciso LVII, imponha que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, no caso em tela,
a senhora Flávia responde a Ação Penal pela prática de crime ocorrido no interior da Unidade Prisional, de modo que eventual acolhimento implica em fragilização da segurança do estabelecimento prisional.

Dessa feita, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo imbricado aos autos”.

FLÁVIA foi denunciada, juntamente com FAGNER, pelo seguinte fato:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de outubro de 2016, por volta das 19h, de dentro da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, o denunciado Fagner Moraes dos Santos, em autoria mediata, utilizando-se da inimputável Emanoela Gonçalves como seu instrumento, determinou que a citada adolescente transportasse, entre Estados da Federação, para outros fins que não o consumo pessoal, 18 (dezoito) tabletes de maconha, com massa de 14,400 kg (quatorze quilogramas e quatrocentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 2099/2016 e definitivo 3.14.2016.29834-01).
A denunciada Flávia Barbosa dos Santos concorreu para o delito, pois fornecera 02 (dois) tabletes de maconha para ser entregue à referida adolescente. Ademais, associaram-se os denunciados e outros indivíduos, para praticarem reiteradamente o tráfico de drogas
.

De acordo com o que foi apurado, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Cuiabá realizava investigação, com o uso de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (medida cautelar 27083-23.2016.811.0042 – 8a Vara Criminal).

No transcorrer da investigação, denominada Operação “Dilúvio II”, ficou evidenciado que o denunciado Fagner Moraes dos Santos, vulgo “Seu Zé”, mesmo custodiado no estabelecimento prisional de Cuiabá-MT, coordenava, por meio de aparelhos celulares que entravam ilegalmente naquele estabelecimento prisional, um grupo criminoso voltado para o cometimento dos delitos de roubo e abastecimento de “bocas de fumo”.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Fagner Moraes dos Santos como incurso nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, incisos V e VI, da Lei 11.343/06, c/c arts. 29, 61, inciso I, 62, inciso III, e 69 do Código Penal; e Flávia Barbosa dos Santos como incursa nos arts. 33, caput, 35, caput, da Lei 11.343/06, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal. [...]”

FAGNER, o companheiro de FLÁVIA, cumpre pena de 62 [sessenta e dois] anos, 9 [nove] meses e 12 [doze] dias de reclusão, em decorrência da unificação de 8 [oito] condenações transitadas em julgado, das quais uma por participação em organização criminosa, cinco por roubo majorado, uma por homicídio qualificado e a última por uso de documento falso.

A impetrante, por sua vez, responde ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de visita do “
cônjuge,
da companheira
, de parentes e amigos em dias determinados
”.

NUCCI doutrina que “
o acompanhamento da execução da pena por parentes, amigos e, em particular, pelo cônjuge ou companheiro(a) é fundamental para a ressocialização. Feliz do preso que consegue manter de dentro do cárcere estreitos laços com sua família e seus amigos, que se encontram em liberdade
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8a ed., Ed. Forense, pág. 214 –
e-book
).

Conquanto o direito de visita não seja absoluto, o fato de a impetrante ser ré em uma ação penal não autoriza impedi-la de visitar seu companheiro que está recolhido ao cárcere.

Nesse ponto, destaco que o juízo singular partiu da premissa equivocada – sustentada pelo Ministério Público – de que o crime de tráfico imputado à FLÁVIA teria sido
“cometido crime no interior de unidade prisional”
, o que
a simples leitura da peça acusatória é suficiente para constatar que não se trata desta hipótese
.

Ressalto que, ainda que houvesse condenação em desfavor da impetrante, eventual sanção não transbordaria a perda do direito de liberdade e dos direitos políticos.

Outros direitos individuais não podem ser restringidos em decorrência da condenação, quando nela não previstos.

Nesse contexto, deve ser assegurado à impetrante o direito de visita almejado, conforme recomendam os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA TAMBÉM CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. ART. 41 DA LEI N. 7.210/1984. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS. 1. No presente caso, o Tribunal a quo decidiu que a condenação da companheira do recorrido, também por tráfico de drogas, em regime aberto, não é fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pedido de visita. 2.
Assegurado expressamente pela Lei de Execução Penal, o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado a companheira do condenado, por ela estar cumprindo pena sob o regime aberto, uma vez que este só lhe restringe os direitos atingidos pelo efeito da sentença condenatória, e não ao gozo dos demais direitos individuais
. Precedentes: AgRg no REsp 1475961/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no REsp 1556908/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1487212/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA TAMBÉM CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. ART. 41 DA LEI N. 7.210/1984. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS. 1.
Constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, com o escopo de proporcionar ao apenado a sua ressocialização. 2. O fato de a companheira do condenado estar cumprindo pena sob o regime aberto somente lhe restringe os direitos atingidos pelo efeito da sentença condenatória, e não ao gozo dos demais direitos individuais
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1556908/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

Portanto, resta configurada a violação do direito líquido e certo, que autoriza a concessão da segurança almejada.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA,
ratificando a liminar anteriormente deferida, para assegurar à impetrante FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS o
direito de visita
a seu companheiro, FAGNER MORAES DOS SANTOS
, que cumpre pena na Penitenciária Central do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022